Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. FACULTADA ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO “DIGITALIZADO”. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pode o Julgador exigir a juntada do título original, em razão dos atributos da incorporação (cartularidade), literalidade, autonomia, independência e abstração que os acometem, além de circulável por simples endosso.
2. O art. 425 do CPC de 2015 manteve a previsão do CPC de 1973, a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual. E o § 2o, do mesmo artigo expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria.
3. In casu, o magistrado facultou a emenda à inicial da execução de título extrajudicial para que o autor colacionasse aos autos a cédula original ainda que “digitalizada”. No entanto, o requerente não cumpriu. Considerando a necessidade de apresentação do título executivo para o recebimento e prosseguimento da ação executiva, caso o credor não cumpra esse requisito, não resta outra alternativa senão converter o feito em ação de conhecimento, porquanto inexistente título certo, líquido e exigível, o que também não foi cumprido.
4. Não cumprida a emenda necessária, cabe ao magistrado indeferir a petição inicial nos termos dos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não exige a intimação pessoal da parte.
5. Por fim, não se encontra configurada a violação de qualquer princípio processual como o da cooperação, da instrumentalidade das formas ou da primazia da resolução do mérito. Essas normas legais não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte oportunidades indefinidas para promover o andamento do processo.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.